Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713820-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANGELA DOS SANTOS VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL, em face de ANGELA DOS SANTOS VIEIRA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0700731-36.2017.8.07.0018, rejeitou a impugnação do Agravante. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 227177756, na origem): Em impugnação ao cumprimento de sentença (id. 224720703), o Distrito Federal alega a inexequibilidade do título judicial, uma vez que a exequente teria se desligado do adastro do Sistema de Saúde PMDF. Sustenta que “não há falar em coisa julgada/exequibilidade do título, pois a coisa julgada tem a extensão delimitada pela causa de pedir lançada nos autos”. Pugna, ao final, pela extinção do cumprimento de sentença. A parte exequente, em manifestação de id. 225844877, assevera que a resistência do ente distrital configura violação à coisa julgada material. Acrescenta que a hipótese não é de “aplicação da chamada coisa julgada ‘rebus sic stantibus’, que é uma característica de decisões judiciais que se mantêm válidas enquanto a situação fática não se alterar”. Por fim, requer a improcedência da impugnação e o prosseguimento do cumprimento de sentença. É o relato necessário. Decido. Sem razão o impugnante. Conforme se observa do título judicial, o réu foi condenado a submeter “(...) a autora ao procedimento cirúrgico com vistas à remoção de excesso de pele, no abdome e nas mamas, conforme prescrição médica, em organização do serviço de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal ou em outras organizações hospitalares conveniadas, caso aquela não dispuser de serviço especializado. (...)” (ID 70124586). O comando é claro, elucidativo, sem quaisquer condicionamentos e, por foça da coisa julgada, indiscutível. É dizer, a norma jurídica individualizada definida pela sentença se estabilizou pela coisa julgada, em homenagem à segurança jurídica. Não por outra razão, em tais hipóteses, o art. 503 do CPC dispõe que a “decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. Trata-se, em verdade, de limite objetivo da coisa julgada. Nessa perspectiva, verifica-se que é no dispositivo da sentença que a questão principal é expressamente decidida, razão pela qual, em regra, os fundamentos da decisão não ficam cobertos pela coisa julgada. É o que se extrai do art. 504, I, do CPC, in verbis: “Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”. De outro vértice, convém salientar que, no caso vertente, a questão principal decidida não disciplina relação jurídica de trato sucessivo, tal como defende o ente distrital, senão reconhece o direito da exequente ao procedimento cirúrgico, consideradas as suas condições pessoais e cadastrais no momento do indeferimento do pleito em sede extrajudicial. Logo, a hipótese dos autos não atrai a regra prevista no art. 505, I, do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação de id. 224720703. Promova-se a baixa do cadastro do Ministério Público, haja vista o desinteresse na intervenção manifestado pelo Parquet na petição de id. 224853272. Certifique-se se houve o transcurso dos prazos concedidos na decisão de id. 224087012 (itens 1.1; 1.2 e 2). Em caso positivo, aguarde-se, por 30 dias, o cumprimento das diligências do item 3 pela parte exequente, prosseguindo-se, em caso de atendimento das exigências, nos ulteriores termos da aludida decisão. Em caso de inércia da autora, retornem conclusos para extinção pelo abandono (art. 485, III, do CPC). Intimem-se. A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) a norma definitiva dos autos foi produzida sob uma causa de pedir remota, onde a parte contrária era dependente de militar da PMDF e integrante do sistema de saúde PMDF; 2) a parte autora não mais pertence ao cadastro do Sistema de Saúde PMDF, o que altera a norma em execução, pois a coisa julgada tem a extensão delimitada pela causa de pedir remota lançada nos autos (ser integrante do sistema de saúde PMDF); 3) o que se busca aquilatar é que a saída do Sistema de Saúde PMDF altera por completo os atributos do título (agora inexequível), de tal modo que, ancorado nas ementas listadas acima (todas no sentido de prestigiar os artigos 319, III e 507, ambos do CPC), assim, a extinção da execução por perda de interesse é medida de rigor; 4) a decisão combatida malferiu os artigos 319, III, e 507, ambos do CPC; 5) a urgência (perigo de dano) é nítida e irrefragável, na medida em que os autos estão em vias de remessa à Contadoria, sendo iminente a expedição de requisitórios em desfavor da Fazenda Pública. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. Dispensado o recolhimento das custas, em razão da isenção legal do DISTRITO FEDERAL, nos termos do artigos. 4o, inc. I, da Lei n. 9.289/96 e do 70, inc. I, do RITJDFT. DECIDO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O Agravante busca a suspensão da decisão que rejeitou a sua impugnação e determinou que a Vara certificasse se houve o transcurso dos prazos concedidos na decisão de ID 224087012 (itens 1.1; 1.2 e 2). Em caso positivo, que se aguardasse, por 30 dias, o cumprimento das diligências do item 3 pela parte exequente, prosseguindo-se, em caso de atendimento das exigências, nos ulteriores termos da aludida decisão. Em caso de inércia da autora, os autos deveriam retornar conclusos para extinção pelo abandono (art. 485, inc. III, do CPC). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida. Observa-se que ele apenas menciona genericamente, que “a urgência (perigo de dano) é nítida e irrefragável, na medida em que os autos estão em vias de remessa à Contadoria, sendo iminente a expedição de requisitórios em desfavor da Fazenda Pública”. Nada obstante, os autos não estão na iminência de serem remetidos à Contadoria e nem a causa envolve a expedição de requisitórios. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores, o que não ocorreu no presente caso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2025 14:04:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador